Tribunal: STF
Processo: RE 1526634
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO AJUIZADA EM 25.3.2011. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS: DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 631.240, PARADIGMA DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte ato proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A) RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão do benefício de aposentadoria rural em testilha – início de prova material da atividade rural alegada, devidamente corroborado por prova testemunhal sólida, a que ainda se agrega a idade mínima exigida para o deferimento da prestação – mostrou-se correta a sentença que acolheu a pretensão nesse sentido deduzida. 2. Termo inicial conforme estipulação sentencial, cuja manutenção se faz necessária, à luz do quanto estipulado no item ‘a’ da parte final do voto. 3. Correção Monetária com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplica o IPCA-E. 4. Juros de mora de 1% ao mês, observados os respectivos vencimentos, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês a partir da Lei nº 11.960/09. 5. Nos feitos processados perante a Justiça Estadual o INSS é isento do pagamento de custas nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia, Mato Grosso e Piauí. 6. Prevalência da regra cunhada na Súmula 111 do STJ para fins de fixação dos honorários advocatícios. 7. Sem condenação do INSS em honorários advocatícios, conforme determinado na sentença, à míngua de recurso da parte interessada. 
8. Relativamente ao adiantamento da prestação jurisdicional, seja em razão do cumprimento dos requisitos exigidos no art. 273 do CPC, ou com fundamento no art. 461, § 3º, do mesmo Diploma, fica esta providência efetivamente assegurada na hipótese dos autos, já que a conclusão daqui emergente é na direção da concessão do benefício. 
9. Em qualquer das hipóteses supra fica expressamente afastada a fixação prévia de multa, sanção esta que somente é aplicável na hipótese de efetivo descumprimento do comando relativo à implantação do benefício. 10. Apelação e remessa oficial parcialmente providas” 
(fl. 5, doc. 8).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Realça que “a permissão de acesso direto ao judiciário, independentemente do direito de agir, tratar-se-ia apenas de uma exuberante temeridade jurídica, de uma supina irracionalidade, não implicasse, acima de tudo, uma violenta afronta ao princípio de separação de poderes” (fl. 24, doc. 12). 



    Salienta que, “a prevalecer a possibilidade de substituição do INSS pelo Judiciário, perde a Procuradoria, perde a justiça e perde principalmente o segurado, que esperará lapso bem superior para a resolução de sua pendência, devendo ainda, exceto nos juizados especiais – e somente se não precisar recorrer –, comissionar advogado que, este sim, ganhará parte do numerário a ser recebido pelo interessado, além dos absurdos honorários legais a serem pagos pela Autarquia no âmbito de uma causa sem lide, para consagrar um pleito que seria por tudo inútil, não servisse de forma tão eficaz para a completa degeneração da estrutura do Estado, além do considerável prejuízo financeiro e de eficiência que engendra” (fl. 24, doc. 12). 



    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, 
julgando-se extinto o processo sem julgamento do mérito, por notória carência de ação” (fl. 24, doc. 12). 



    3. No juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. ADEQUAÇÃO AO RE 631.240/MG. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso representativo de controvérsia, firmou o entendimento de que a exigência de prévio requerimento administrativo à propositura de ação judicial em que se busca a concessão de benefício previdenciário – ressalvadas as hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido – não importa em violação ao disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 (RE 631.240). 2. Consoante definido pelo STF: a) nas ações provenientes de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não implicará na extinção do feito; b) nas ações em que o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, estará caracterizado o interesse em agir, pela resistência à pretensão; c) as demais ações, não enquadradas nas hipóteses dos itens ‘a’ e ‘b’, ficarão sobrestadas para fins de adequação à sistemática definida no dispositivo do voto proferido pela Corte Suprema. 3. Na hipótese dos autos, apesar de a parte autora não ter colacionado aos autos prova do indeferimento administrativo de seu pleito junto ao INSS, caracterizou-se o interesse de agir pela resistência do INSS à pretensão, tanto na peça de defesa como na apelação. 4. Nesse passo, tendo em conta a resistência da autarquia em relação ao pedido inicial e já tendo sido analisado o mérito da demanda por esta Turma, sem que tenha sido anulada qualquer decisão, forçoso concluir que a decisão de mérito deve ser mantida nesse ponto. 5. Em juízo de retratação, ratifica-se o resultado do acórdão recorrido, aditando-se apenas os seus fundamentos para adequá-los ao julgado do STF quanto à necessidade do prévio requerimento administrativo” (fls. 7-8, doc. 20). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “Versa a questão trazida nos recursos sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo como pressuposto para o ajuizamento de ação em que se busca a concessão de benefício previdenciário. 



    Nesse contexto, convém trazer a lume o quanto já decidido pelo STF, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do RE 631.240/MG (Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 03/09/2014, DJe 10/11/2014), no qual a Corte Suprema firmou o entendimento no sentido de que a prévia postulação administrativa constitui condição para o regular exercício do direito de ação judicial, restando definidos que: a) nas ações provenientes de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não implicará na extinção do feito; b) nas ações em que o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, estará caracterizado o interesse em agir, pela resistência à pretensão; c) as demais ações, não enquadradas nas hipóteses dos itens ‘a’ e ‘b’ ficarão sobrestadas, para fins de adequação à sistemática definida no dispositivo do voto emanado da Corte Suprema. 



    Na hipótese dos autos, apesar de a parte autora não ter colacionado aos autos prova do indeferimento administrativo de seu pleito junto ao INSS, caracterizou-se o interesse de agir pela resistência do INSS à pretensão, tanto na peça de defesa como na apelação.



    Nesse passo, tendo em conta a resistência da autarquia em relação ao pedido inicial e já tendo sido analisado o mérito da demanda por esta Turma, sem que tenha sido anulada qualquer decisão, forçoso concluir que a decisão de mérito deve ser mantida nesse ponto” 
(fls. 4-5, doc. 20, grifos nossos).



    6. Na espécie vertente, a ação foi ajuizada em 25.3.2011 (fl. 1, doc. 2), portanto, a conclusão do acórdão recorrido está em harmonia com o decidido no Recurso Extraordinário n. 631.240, paradigma do Tema 350 da repercussão geral, no qual este Supremo Tribunal assentou: “6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (...) (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” 
(RE n. 631.240, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.11.2014).



    No mesmo sentido:



    “O recurso não deve ser provido. O Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE 631.240-RG, sob a sistemática da repercussão geral, concluiu pela necessidade de prévio requerimento administrativo quando se tratar de pedido de concessão de benefício previdenciário. Entretanto, a exigência desse requerimento pode ser dispensada quando o entendimento da Administração for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado” (RE n. 1.360.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    O acórdão recorrido está em harmonia com essa orientação jurisprudencial. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora